Tribunal: TJDFT
Processo: 0713181-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0713181-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: PEDRO ARAUJO RAMOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por PEDRO ARAÚJO RAMOS diretamente nesta Segunda Instância, quando deveria ter sido protocolado na vara de origem (ID 70543197). Intimado para se manifestar sobre a questão (ID 70591879), o recorrente não se pronunciou (ID 71001288). Segundo consulta realizada no sistema de informações deste Tribunal de Justiça, a todos acessível, constatei que o recorrente, após a intimação anteriormente mencionada, apresentou Recurso em Sentido Estrito perante o Juízo de primeira instância, que está sendo regularmente processado. Assim, em face da perda superveniente do objeto, o presente recurso mostra-se manifestamente prejudicado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso em sentido estrito, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 28 de abril de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator